Tribunal: STF
Processo: ARE 1362715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA. REAJUSTE. MENOR VENCIMENTO CORRESPONDENTE A 105% DO SALÁRIO MÍNIMO. REFLEXOS NAS DEMAIS CATEGORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À ISONOMIA. VEDAÇÃO DE INTROMISSÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito da parte autora ao reajuste com base no salário mínimo.



    A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, pelos seguintes fundamentos:



    '(...)



    Verifica-se que a parte ré realizou a implementação do reajuste salarial, nos termos da legislação municipal. A parte autora, discordando da forma implementada pela legislação, pugna seja o Município condenado ao pagamento da diferença salarial que entende devida.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Município realizou os reajustes nos termos da Legislação Municipal vigente à época de sua implementação. Sim, pois foi uma decisão do Poder Executivo e Legislativo fixar o valor mínimo para os servidores.



    Ainda, as legislações foram claras ao impor um reajuste anual aos servidores, de forma a atender o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Caso o reajuste do servidor fique aquém de 105% do salário mínimo, fará o servidor jus a tal valor, vez que é o mínimo estabelecido em legislação municipal.



    Assim, considerando que o reajuste foi estabelecido por lei, anualmente, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato. Sobre o assunto, manifesta-se a jurisprudência:



    Administrativo - Servidor Público Municipal aposentado - Diferenças salariais - Reajustes supostamente concedidos aos servidores em atividade e não estendidos aos inativos - Sentença de improcedência - Recurso voluntário da autora- Desprovimento de rigor - O reajuste do piso salarial não ocasiona o automático incremento da remuneração para todos os servidores, necessitando de amparo legal a sua extensão, o que não foi demonstrado no presente caso - Autora que percebe proventos em montante superior ao piso determinado - Inviável estender o reajuste do piso, sem base legal, de forma proporcional às demais classes, como reflexo automático - Sentença mantida - Recurso voluntário desprovido (TJSP -10 Câmara Extraordinária de Direito Público -Apelação 3002605-56.2013.8.26.0083 - Rel. Des. Sidney Romano dos Reis -J. 25.09.2017)



    Assim, não se mostra possível a determinação judicial para modificação da forma determinada em lei, sob pena de afronta a Constituição Federal e os princípios norteadores da Administração Pública.



    (...)'



    A sentença encontra-se irrepreensível, indo ao encontro do entendimento desta Turma Recursal, que já se manifestou sobre casos idênticos, inclusive respaldada por entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Assim, indo o julgado ao encontro do entendimento esta Turma Recursal e do STF, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente